Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-62.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002702-62.2020.8.14.0062

APELANTE: CELMO MARTINS DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ART. 12 DA LEI 10.826/2003.
RECURSO DE CELMO MARTINS
: ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Levando-se em consideração a quantidade de entorpecente, as circunstâncias e peculiaridades do caso, a prisão em flagrante do acusado, e ainda os depoimentos testemunhais que uníssonos entre si, afirmaram em juízo a prática do crime de comercialização do entorpecente pelo acusado, o qual estava em atitude suspeita, restou caracterizado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Ressalte-se que o apelado não apresentou nenhuma prova para confirmar suas alegações, até porque a quantidade de droga encontrada se mostra incompatível com o uso próprio.

RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO
: EXCLUSAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Na dosimetria de pena relativo ao crime de tráfico de drogas, o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 500 dias-multa. Presente a atenuante de confissão, o magistrado deixou de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, o magistrado, devidamente, atendendo as peculiaridades do caso e do próprio acusado, aplicou o tráfico privilegiado e reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido, não há motivos que justifique a exclusão do tráfico privilegiado se o acusado faz jus a benesse.

CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – PROVIMENTO.4. É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de arma ainda que desmuniciada.

Dosimetria da pena, fixada pena no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

CONHEÇO
do recurso interposto por Celmo Martins Damasceno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, CONHEÇO do recurso interposto por Celmo Martins Damasceno e NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e CELMO MARTINS DAMASCENO
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã que condenou Celmo Martins Damasceno pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a exordial que no dia 18/08/2020, o réu foi preso em flagrante por estar ter em depósito a quantia de 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) gramas de substância conhecida supostamente como maconha, acondicionada em saco plástico, além de ser encontrada em sua residência 01 arma de fogo, tipo espingarda de fabricação caseira, calibre 10, sem numeração aparente.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou CELMO MARTINS DAMASCENO a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, pena que foi substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, sendo absolvido do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Inconformados, Ministério Público e o ora apelante recorreram da decisão.

A defesa do acusado pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria. E o Ministério Público Estadual pugna pela reforma da dosimetria de pena, para que seja afastado o tráfico privilegiado, bem como seja o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por CELMO MARTINS DAMASCENO e pelo conhecimento e provimento ao recurso interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa do acusado pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria.

A materialidade restou demonstrada através do Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de dois embrulhos contendo erva avulsa de coloração esverdeada na forma prensada, pesando um total de 844g (oitocentos e quarenta e quatro) gramas de maconha.

Quanto a autoria verifica-se que os depoimentos testemunhais evidenciam a prática delituosa, policiais militares que participaram da prisão do acusado afirmam que “
estavam patrulhando no setor rodoviário; que avistara ele e acharam ele com atitude suspeita; que ele ficou meio nervoso quando viu a viatura; que ele foi abordado e foi encontrado com uma quantidade de droga; que ele disse que estaria vendendo próximo a rodoviária; que ele disse que teria mais droga em casa; que encontraram uma grande quantidade de droga na sua casa; que foi encontrado maconha; que a arma encontrada era uma espingarda calibre 20; que não estava municiada
”.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

O ora apelado afirmou tanto em sede policial como em juízo que a droga encontrada era de sua propriedade, no entanto, para consumo pessoal.

Assim sendo, levando-se em consideração a quantidade de entorpecente, as circunstâncias e peculiaridades do caso, a prisão em flagrante do acusado, e ainda os depoimentos testemunhais que uníssonos entre si, afirmaram em juízo a prática do crime de comercialização do entorpecente pelo acusado, o qual estava em atitude suspeita, restou caracterizado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Ressalte-se que o apelado não apresentou nenhuma prova para confirmar suas alegações, até porque a quantidade de droga encontrada se mostra incompatível com o uso próprio.

Razões do Ministério Público Estadual:

Pugna pela reforma da pena, para que seja afastado o tráfico privilegiado, bem como seja o apelado condenado nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.

Na dosimetria de pena relativo ao crime de tráfico de drogas, o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 500 dias-multa. Presente a atenuante de confissão, o magistrado deixou de aplicá-la em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, o magistrado, devidamente, atendendo as peculiaridades do caso e do próprio acusado, aplicou o tráfico privilegiado e reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido, não há motivos que justifique a exclusão do tráfico privilegiado se o acusado faz jus a benesse.

Com relação ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança publica e a paz social, colocadas em risco om o porte ou posse de arma ainda que desmuniciada.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

INEXIGIBILIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, positivados na Lei n. 10.826/2003, ainda que os citados artefatos estejam desmuniciados, são de perigo abstrato e, por via de consequência, tem-se por prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.824.982/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2022.)

Assim sendo, nesta parte, acolho o pedido ministerial para que seja o acusado, igualmente, condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, passo a pena:

Culpabilidade – inerente ao próprio tipo; antecedentes criminais – neutro; conduta social e personalidade – sem elementos para sua avaliação; motivos do crime – lucro facial, próprio do tipo; circunstâncias do crime e consequências do crime - no caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

Diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

A teor do disposto no art. 44, I e § 2º do CPB, substituo a pena por uma restritiva de direito, a ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ressalte-se que não há lapso temporal que reconheça a prescrição entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, CONHEÇO
do recurso interposto por Celmo Martins Damasceno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja o acusado condenado pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024